Tribunal: TJES
Processo: 0007801-68.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007801-68.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: VERA LUCIA BARCELOS e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ACORDO JUNTO AO PROCON. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELA AUTORA. CONTRATO VÁLIDO COM DESCONTOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco BMG S/A contra sentença proferida nos autos de ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada por Vera Lucia Barcelos. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de parte do débito e condenar o banco à devolução em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve prova suficiente do alegado acordo firmado junto ao PROCON, que estabeleceria novos termos de pagamento do débito; (ii) analisar se os descontos realizados pelo banco foram indevidos, justificando a repetição do indébito em dobro, nos moldes do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte autora não comprova a existência do acordo firmado junto ao PROCON que estipularia a quitação da dívida em parcelas mensais de R$ 62,00, sendo ônus seu a demonstração do fato constitutivo do direito alegado (CPC, art. 373, I).

Os documentos juntados aos autos pela autora se restringem a registros de atendimentos no PROCON, sem a juntada de elementos probatórios que demonstrem a efetiva celebração do acordo ou seus termos.

O banco apresentou cópia do contrato de cartão de crédito consignado, firmado em 05/05/2014, com parcelas mensais de R$ 79,25, sem impugnação específica pela autora, a qual modificou a causa de pedir somente em réplica, alegando vício de consentimento, em afronta ao art. 329 do CPC.

A alteração da causa de pedir após a citação do réu depende do consentimento deste, o que não ocorreu, sendo vedada sua modificação unilateral pela parte autora.

A ausência de impugnação específica à validade do contrato e a apresentação de versões contraditórias pela autora (ora alegando desconhecimento da contratação, ora inadimplemento parcial) configuram comportamento contraditório, vedado pelo princípio da boa-fé objetiva.

Verificada a validade do contrato e a inexistência de prova de acordo diverso, os descontos efetuados possuem respaldo contratual, sendo indevida a condenação à restituição em dobro dos valores pagos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A parte autora deve comprovar a existência de acordo celebrado para modificar os termos contratuais, não sendo suficiente a mera alegação em sede administrativa.

A modificação da causa de pedir após a citação do réu somente é válida com seu consentimento, conforme o art. 329 do CPC.

O comportamento contraditório da parte autora, aliado à ausência de impugnação específica, afasta a alegação de vício na formação do contrato.

Não demonstrada a cobrança indevida ou má-fé do fornecedor, é indevida a restituição em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 329, 341 e 373, I; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressamente citada no acórdão.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007801-68.2019.8.08.0012

APELANTE:
BANCO BMG S/A

APELADA:
VERA LUCIA BARCELOS

RELATORA
: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BMG S/A
contra a r. Sentença do id. 13248146, proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões da Comarca de Cariacica/ES, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais e pedido de Tutela de Urgência” ajuizada por
VERA LUCIA BARCELOS
em desfavor do apelante, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados.

Em suas razões recursais (id. 13248162), alega o apelante, em síntese, que a sentença incorreu em equívoco ao reconhecer a existência de acordo firmado entre as partes, pois os autos não contêm qualquer documento que comprove tal celebração, limitando-se a apresentar protocolos no Procon.

Defende que os descontos realizados decorreram de contrato regularmente firmado, com crédito disponibilizado à parte autora, inexistindo, portanto, cobrança indevida que justifique a devolução dos valores.

Afirma, ainda, que não restou caracterizada má-fé por parte da instituição financeira, condição indispensável para a condenação à repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Alega que, na ausência de dolo, o valor eventualmente devido deve ser restituído de forma simples. Subsidiariamente, requer que a devolução em dobro seja limitada aos descontos realizados após a publicação do acórdão do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que estabeleceu tal entendimento.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, limitar a restituição à forma simples ou aos valores descontados após a decisão do Col. STJ.

Contrarrazões pela apelada pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 13248168).

Muito bem.

A apelada, ora autora nos autos originários, ingressou com a demanda na origem narrando que contratou um empréstimo junto à instituição financeira apelante, o qual não foi descontado do seu pagamento e, para evitar qualquer transtorno, dirigiu-se até o PROCON para solucionar a questão, oportunidade em que foi firmado acordo de quitação da dívida em 36 (trinta e seis) parcelas de R$ 62,00 (sessenta e dois reais).

Aponta na exordial que, diversamente do pactuado, houve o cotejo do valor mensal de R$ 79,25 (setenta e nove reais e vinte e cinco centavos), o qual ultrapassou os 36 meses objeto da transação, tendo se dirigido, no ano de 2018, novamente, ao PROCON, e recebeu a informação de que havia débitos em seu nome pela contratação de um cartão de crédito com reserva de margem consignável, que afirma desconhecer. Assim, pleiteou a declaração de inexistência do débito, a devolução dos valores pagos e indenização por danos morais.

A juíza singular acolheu parcialmente a pretensão inaugural, nos seguintes termos:

[...] Analisando os autos, esclareço que cinge-se a controvérsia ao analisar a existência ou não repetição do indébito. Em melhores linhas, a demanda não se funda na discussão de cláusulas, mas na cobrança repetitiva de valores já pagos a título de acordo.

Nota-se que, em sede de contestação, o Requerido limitou-se a argumentar acerca do que se trata o cartão de crédito consignado; de que a requerente contratou o serviço do “BMG CARD” e a impossibilidade de anulação; da inexistência de venda casada; e impossibilidade de conversão do cartão consignado em empréstimo.

Contudo, o requerido não se atentou a argumentar sobre o fato principal da lide.

A principal alegação da autora é de que fez um acordo junto ao banco e os valores descontados foram superiores ao valor acordado, e a parte demandada não se deu ao cuidado de contestar o que foi alegado na exordial.

Nessa toada, conclui-se que o Requerido não observou o disposto no art. 341 do CPC, atinente ao ônus de impugnação específica.

A fim de facilitar a compreensão, é possível verificar o que o requerente informou ao Procon às fls. 15, “Relata a consumidora que contratou o empréstimo e que o seu cartäo chegaria na sua residência via correio, juntamente com as faturas, porém informa a consumidora que o cartão nem a fatura chegaram, então buscou atendimento onde contratou o empréstimo (...)” sendo assim, apesar do alegado em contestação, a autora não nega ter contratado o empréstimo por cartão.

Nesta toada, no espelho da FA do PROCON fl. 17 é informado “que foi aberto procedimento junto ao Procon e em retorno no dia 16/09/2014, às 12:36 através da central 4002-7007, atendente Júnior, sob protocolo 9534825 ficou firmado o seguinte acordo: quitação total em 36x de R$ 62,00, com início no mês subsequente.“, com a informação, foi solicitado a apresentação do áudio do protocolo do acordo, o que não foi apresentado ao PROCON, bem como, não foi apresentado como prova nos presentes autos.

Foi aberto ao requerido a possibilidade de apresentar as provas que entendesse pertinente, mas permaneceu argumentando apenas em relação aos valores dizerem respeito ao sacado pela autora com o cartão de crédito consignado.

Todavia, os descontos começaram apenas após o acordo ser firmado, e o valor do crédito no valor de R$1.284,00 (mil duzentos e oitenta e quatro reais) foi sacado em 18/06/2014, sendo assim, apesar do inadimplemento da autora, foi lavrado acordo entre as partes de quitação total a serem pagos em 36 parcelas do valor de R$62,00(sessenta e dois reais).

Por duas vezes a ré foi oficiada pelo PROCON para que justificasse os valores descontados, mas se limitou a apresentar a possibilidade de acordo para quitação da dívida, como se um acordo já não tivesse sido lavrado.

Como na própria proposta informa, o cartão fica bloqueado até a quitação da renegociação, o que elimina qualquer dúvida de novos débitos devidos pela autora.

Sendo a informação, não há dúvidas em relação à repetição do indébito, tendo em vista que a repetição se dá pelo pagamento do acordo e não pela contratação do cartão de crédito consignado.

[...]

DISPOSITIVO:

Isto posto, sem maiores digressões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, para condenar a requerida ao pagamento da repetição do indébito no montante de R$ 3.538,00 (três mil quinhentos e trinta e oito reais), acrescido de correção monetária e juros legais, observando o disposto no Artigo 42, Parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a ser atualizada pela Contadoria Judicial.

Resolvo o mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. [...]

Respeitosamente, a irresignação merece acolhida.

Isso porque, conforme apontado pela instituição financeira, a apelada, ora autora, não se desincumbiu de seu ônus da comprovar o fato constitutivo do seu direito, qual seja, a existência do acordo celebrado junto ao PROCON, em que ocorreria o desconto mensal do valor de R$ 62,00 (sessenta e dois reais).

Não se desconhece que sobre a relação jurídica incide a norma consumerista que tutela o consumidor hipossuficiente, contudo, é dever da autora comprovar, minimamente, os fatos narrados na exordial (CPC, art. 373, I), o que não ocorreu na hipótese vertente.

A partir do exame dos documentos acostados à exordial, apenas consta uma reclamação realizada em 01/09/2014 (fls. 15/16), cujo relato se refere somente à ausência de envio de cartão e da respectiva fatura pelo apelante. Posteriormente, à fl. 17, há uma nova reclamação junto ao PROCON, em 17/10/2018, com a informação sobre o suposto acordo, sem, contudo, ocorrer, de fato, a comprovação da sua existência e de seus termos, sendo dificultoso à parte apelante demonstrar um fato negativo, ou seja, de que não celebrou qualquer transação perante referido órgão administrativo.

Ainda que a contestação do recorrente esteja baseada na regularidade da contratação e não adentre com profundidade à alegada autocomposição, nota-se que ao menos desconstituiu a argumentação autoral e apresentou o contrato celebrado em 05/05/2014, no valor de R$ 79,25 (setenta e nove reais e vinte e cinco centavos) (fl. 130), momento em que a apelada, em réplica, não a negou, mas apenas modificou a sua causa de pedir, narrando que houve vício de consentimento.

É cediço que, pelo princípio da estabilização da demanda, é defeso à parte autora modificar a causa de pedir após ultrapassada a fase postulatória, cujo marco é citação do réu, o qual, inclusive, deve consentir com eventual modificação (CPC, art. 329) após ser devidamente integrado à lide.

Nesse sentido, eventual vício do consentimento deveria ter sido alegado na petição inicial, o que não foi feito, de modo que não se pode permitir a modificação das circunstâncias fático-jurídicas em réplica, sem o consentimento da parte contrária.

Ainda que se pudesse examinar um suposto erro essencial, o alegado vício do consentimento encontra-se dentre as incumbências da parte autora na prova dos seus fatos constitutivos (CPC, art. 373, I), de forma que a insuficiência probatória sobre essa questão implica no afastamento desse argumento.

Dito isso, forçoso reconhecer que, além de inexistir provas sobre o alegado acordo que, em tese, ensejaria os descontos em valores inferiores na remuneração da apelada e importaria em uma declaração de inexistência de débito, o apelante comprovou a origem dos valores de R$ 79,25 questionados sem qualquer oposição da autora sobre esse ponto, a qual apenas sustentou ter sido induzida a erro por não almejar a pactuação de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (fls. 211/217).

Causa estranheza, inclusive, a recorrida ir ao PROCON afirmando que não recebeu o cartão de crédito contratado, e, após, em âmbito judicial, sustentar que não almejava celebrar a modalidade de empréstimo acima citada e ter sido induzida a erro, aplicando-se ao caso a proibição de comportamento contraditório, dever anexo da boa-fé.

Dessa forma, ausente impugnação adequada sobre os documentos e dada a inconstância na argumentação da apelada, com modificação nas questões fático-jurídicas em cada manifestação processual, mostra-se válida a contratação, afastando qualquer controvérsia quanto à existência de problemas na formação do negócio jurídico celebrado entre as partes.

Ademais, o contrato firmado apresenta disposições claras acerca das condições de contratação, inclusive do valor a ser mensalmente descontado da remuneração, não havendo que se falar em inobservância aos princípios da boa-fé objetiva e do dever de informação por parte da instituição financeira tampouco em restituição do montante, pois devidamente pactuado pela recorrida.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença recorrida e julgar improcedente a pretensão inaugural.

Por conseguinte, inverto a sucumbência, pontuando, desde logo, que a apelada está amparada pelos benefícios da gratuidade de justiça, conforme fls. 66/67 (CPC, art. 98, § 3°).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)